Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-48.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706307-48.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANDES SANTOS SILVA EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Jandes Santos Silva (ID no 20133482, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 20031169). 2. Intime-se o embargado para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO